Tribunal: TJDFT
Processo: 0733801-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733801-51.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LAERCIO BATISTA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID no 70858846) interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que extinguiu o processo de cobrança ajuizado em face de Laercio Batista Cardoso, sob o fundamento de ausência de interesse processual, mesmo após requerimento das partes para homologação de acordo e consequente suspensão da demanda. A ação foi ajuizada visando à cobrança de valor originário de R$ 163.000,00, decorrente de Cédula de Crédito Bancário formalizada eletronicamente, atualizada para R$ 130.603,28, conforme consta da petição inicial (ID no 70856605). Após a propositura da ação e de tentativas de localizar a parte ré, essa manifestou interesse na celebração de acordo extrajudicial, pois foi juntada petição conjunta (ID no 70858837) na qual a parte LAÉRCIO BATISTA CARDOSO aparece espontaneamente ao processo. Requerem a homologação do acordo e a suspensão do processo. Em razão do pedido, decidiu o magistrado (ID no 70858838) o seguinte: "Ressalto que os autos estão na fase de conhecimento e ainda não houve citação da requerida, não se aplicando, in casu, o art. 922 do CPC. Desse modo, cabe ao autor adotar uma das seguintes providências: 1) trazer aos autos o termo de acordo assinado pelas duas partes, com pedido expresso de homologação do pacto, acompanhado de documento de identificação da requerida juntamente com comprovante de residência atualizado, em nome próprio; ou 2) promover o andamento do feito, informando o endereço atualizado do réu, a fim de viabilizar a sua citação. Cumpra-se no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito pela perda superveniente do interesse de agir, diante do acordo extrajudicial firmado entre as partes." LAERCIO BATISTA CARDOSO veio aos autos juntando documentos, representada pela advogada Kássia Aparecida Rodrigues Martins (ID no 70858840). Houve decisão (ID o 70858843) em seguida intimando-se o Banco para se manifestar. Sem manifestação do Banco, apesar da existência de petição conjunta sobre acordo judicial expresso pedindo a suspensão e da juntada dos documentos, houve sentença (ID no 70858844) pela perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, extinguindo o processo sem resolução de mérito. A sentença foi fundamentada na inexistência de interesse processual, mesmo após a manifestação da parte requerida nos autos. Contra essa sentença, foi interposto recurso de apelação pelo Banco Bradesco S.A. (ID no 70858846). No recurso, o apelante argumenta, em síntese, que houve decisão surpresa, uma vez que não foi oportunizado prazo para manifestação sobre eventual ausência de interesse processual, o que violaria os artigos 9o e 10 do CPC. Sustenta, ainda, que houve acordo firmado entre as partes, com a devida manifestação do réu e juntada dos documentos solicitados, sendo cabível, portanto, a homologação do acordo e a suspensão do feito com base nos artigos 190, 239, § 1o, e 922 do CPC. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja homologado o acordo celebrado entre as partes, afastando-se a extinção por ausência de interesse de agir, com determinação de suspensão do processo conforme a legislação processual aplicável. Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, Laercio Batista Cardoso (ID no 70858852), nas quais se requer o provimento do recurso. O apelado reafirma que houve acordo entre as partes e que há interesse processual para o prosseguimento da ação, ratificando, inclusive, o pacto firmado e requerendo expressamente a homologação e suspensão do feito com base nos artigos 190 e 922 do CPC. Verifico, no entanto, uma irregularidade na representação processual da parte apelada, uma vez que não existe procuração nos autos dando poderes a advogada Kássia Aparecida Rodrigues Martins. É o relatório. DECIDO: Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, reconhecendo a falta de interesse de agir. A sentença extinguiu o feito por ausência de interesse processual, mesmo diante de petição conjunta de homologação de acordo entre as partes e do pedido de suspensão da demanda. É necessário destacar que a inércia da parte apelante foi decisiva para o desfecho, pois, embora regularmente intimada conforme ID no 70858843, não apresentou manifestação tempestiva quanto à juntada dos documentos exigidos para a homologação do acordo. Todavia, existem decisões anteriores, em especial, a juntada de documentos pela parte autora que corroboram com o pedido conjunto. Todavia, antes de adentrar no mérito, verifico irregularidade na representação processual da parte apelada, uma vez que não existe procuração nos autos dando poderes advogada Kássia Aparecida Rodrigues Martins e, como visto no relato, a relação da ordem das decisões anteriores a sentença para considerar o acordo, torna-se essencial a juntada de procuração. Em regra, a questão da regularidade da representação processual deveria ser apreciada pelo Juízo de primeiro grau, conforme estabelecido pelos artigos 10 e 76 do Código de Processo Civil (CPC), que dispõem sobre o dever do magistrado de oportunizar a manifestação das partes antes de decidir sobre matérias de ordem pública e a regularização de vícios processuais. Contudo, compreende-se que o juiz de origem não tenha identificado a irregularidade da procuração apresentada. Ademais, em conformidade com o artigo 282 do CPC, que dispõe sobre o aproveitamento dos atos processuais, e considerando que a irregularidade não causou danos imediato às partes, é cabível a regularização da representação. O artigo 76, §2o[1], do CPC é claro ao determinar que, tratando-se de recurso, o prazo para regularização da representação processual deve ser oportunizado também no Tribunal de segunda instância. Dessa forma, embora a questão devesse ser, em regra, apreciada pelo juízo de primeiro grau, é possível a sua correção no âmbito recursal: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme prevê o art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação processual. 2. A assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1o, § 2o, III, "a", da Lei n. 11.419/2006. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 1.173.960/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 15/3/2018.) Quanto a forma de intimação e o prazo, entendo como razoável a concessão de um prazo de 5 (cinco) dias para a regularização da representação processual, seguindo o mesmo parâmetro utilizado para a correção de outros vícios processuais, como a juntada de documentos essenciais ao recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC.[2] Ademais, esse é o entendimento do STJ, que para a regularização da representação processual, não há necessidade de intimação pessoal da parte, nem aplicação de um prazo maior, mas a simples intimação nos moldes do que dispõe o art. 932: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Intimada para sanar o vício, nos moldes do art. 932, parágrafo único, do NCPC, a parte agravante não juntou aos autos a cadeia completa de substabelecimento de poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, o que impede seu conhecimento. 3. O comando judicial destituído de força causadora de gravame ao recorrente não desafia impulso recursal, nos termos dos arts. 203, § 3o, e 1001 do NCPC. 4. Agravo interno não conhecido." (AgInt no AREsp n. 1.547.466/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 18/12/2019.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA DIGITALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. 1. Ação cominatória cumulada com compensação por danos morais, em razão de negativa de custeio de tratamento médico prescrito. 2. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do apelo extremo atrai a incidência do enunciado n. 115 da Súmula desta Corte, segundo o qual, "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 3. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 4. É firme o entendimento de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada. 5. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 1.691.485/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 21/10/2020.) Ante o exposto, intime-se a parte apelada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize a sua representação processual mediante a apresentação de procuração válida com poderes para receber citação. Adverte-se que, caso não ocorra a regularização no prazo assinalado, serão desconsiderados e desentranhadas as petições apresentadas pela parte apelada e julgado o recurso no estado que se encontra. Fica suspensa a tramitação do recurso de apelação até o decurso do prazo assinalado para a regularização. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (CPC, 2015). [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador